Tribunal: TJDFT
Processo: 0721890-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. REGIME DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da negativa de realização de perícia, se tal prova se mostra irrelevante para a solução da causa. Ademais, não merece reparos a decisão se o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide.
3. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo profissional de saúde como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Cabe ao profissional de saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento adequado ao beneficiário. Do contrário, a administradora do plano de saúde estaria autorizada a limitar e determinar o tratamento a que será submetido o paciente.
4. A recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de procedimentos médico-hospitalares necessários para o efetivo tratamento do paciente, quando há recomendação médica, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, o dano moral passível de ser compensado.
5. Apelo não provido.